Tribunal: TJMT
Processo: 1005596-82.2025.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005596-82.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), WILLIAM ROSSINI - CPF: 013.706.400-48 (APELADO), FERNANDO CESAR BUSNELLO DA SILVA - CPF: 026.263.680-83 (ADVOGADO), CHARLESON CALVI - CPF: 012.171.830-19 (ADVOGADO), GUSTAVO MEZZOMO - CPF: 004.928.110-08 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOMAVILLA MINATTO - CPF: 043.533.609-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

1005596-82.2025.8.11.0003

APELANTE:
VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

APELADO:
WILLIAM ROSSINI

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
DE
PRESCRIÇÃO E
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE NÃO ADIANTAMENTO. LEI Nº 14.229/2021. PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO DE 12 MESES. APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS RELAÇÕES JURÍDICAS EM CURSO. TERMO INICIAL. DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização, afastando expressamente a prejudicial de prescrição arguida pela parte ré.

2. Transportador autônomo de cargas alega não ter recebido o vale-pedágio antecipadamente à execução do frete realizado em junho de 2021, conforme determina a Lei nº 10.209/2001, ajuizando ação indenizatória em 11 de outubro de 2023.

3. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, com base no parágrafo único do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, incluído pela Lei nº 14.229/2021, que estabeleceu prazo
prescricional de 12 meses para a cobrança da indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se está prescrita a pretensão indenizatória do autor, considerando que o transporte rodoviário de cargas foi realizado em junho de 2021, antes da vigência da Lei nº 14.229/2021, que estabeleceu prazo prescricional específico de 12 meses, e a ação foi ajuizada em outubro de 2023, mais de um ano após a entrada em vigor da nova lei.

III. Razões de decidir

5. A Lei nº 14.229/2021, que entrou em vigor em 22 de outubro de 2021, acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, estabelecendo prazo prescricional de 12 meses para a cobrança da indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio, contado da data da realização do transporte.

6. Antes da vigência da Lei nº 14.229/2021, o Superior Tribunal de Justiça adotava o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 era o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a questão no REsp nº 2.022.552/RS, firmou o entendimento de
deve incidir a lei
nova
com
a contagem do prazo prescricional a partir da sua entrada em vigor, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional.

8. Para as pretensões fundadas em fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.229/2021,
o prazo
prescricional de 12 meses
incide a partir da
data da entrada em vigor da referida lei, ou seja, 22 de outubro de 2021.

9. No caso concreto, o contrato de frete que fundamenta a pretensão indenizatória data de 29 de junho de 2021, portanto, anterior à vigência da Lei nº 14.229/2021. Contudo, a ação foi ajuizada apenas em 11 de outubro de 2023, quando já havia transcorrido mais de um ano da entrada em vigor da nova lei.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória e, por conseguinte, julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional de 12 meses para a cobrança da indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio, estabelecido pelo parágrafo único do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, incluído pela Lei nº 14.229/2021, aplica-se imediatamente às relações jurídicas em curso. 2. Para as pretensões fundadas em fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.229/2021, o prazo prescricional
incide a partir d
a data da entrada em vigor da referida lei."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
ela

VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

n
a

Ação de Indenização

ajuizada
por

WILLIAM ROSSINI
,

contra a
sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Em síntese,
sustenta
a apelante que, embora a sentença tenha julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial, o
J
uízo
a quo
afastou expressamente a prejudicial de prescrição arguida em contestação,
justificando o seu
interesse recursal.

Alega que a Lei nº 14.229/2021, que entrou em vigor em 21/10/2021, alterou o art. 8º da Lei nº 10.209/2001 incluindo parágrafo único que estabelece prazo prescricional de 12 (doze) meses para a cobrança da indenização prevista no
caput
, contado da data da realização do transporte.

Afirma
que, no caso o transporte rodoviário de cargas que fundamenta a pretensão indenizatória foi realizado em junho de 2021, e a ação foi
proposta
apenas em 11 de outubro de 2023, ou seja, mais de um ano após a entrada em vigor da nova lei
, restando configurada
a prescrição da pretensão indenizatória.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
, destacando que a
prescrição deve ser analisada como matéria preliminar ao mérito, e que seu reconhecimento implica na extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15
.

Sem contrarrazões

(ID
330618891
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
o autor, ora apelado,
na qualidade de transportador autônomo de cargas, foi contratado pela
requerida/apelante, em junho/2021,
para efetuar serviço de transporte rodoviário de cargas
.

Sob a alegação de que
não recebe
u
o vale-pedágio antecipadamente à execução do frete, conforme determina a Lei nº 10.209/2001
, ajuizou a presente ação
.

Após a apresentação da contestação pela requerida, na qual arguiu
preliminar
de
prescrição da pretensão indenizatória
, sobreveio a sentença, em que a prejudicial de mérito foi rejeitada e os pedidos deduzidos na petição inicial julgados improcedentes.

Pois bem
.

Cinge
-se
o recurso na alegação de que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição, nos termos do parágrafo único do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, incluído pela Lei nº 14.229/2021, que estabeleceu prazo prescricional de 12 (doze) meses para a cobrança da indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio.

Deveras, a
Lei nº 14.229, de 21 de outubro de 2021, acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001,
que prevê
expressamente o prazo prescricional para a cobrança da indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio:

"
Art. 8º [...]

Parágrafo único. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte
."

Nesse contexto, de acordo com o
disposto no art. 7º, inciso I, da
mencionada lei
, o referido dispositivo entrou em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 22 de outubro de 2021.

Com efeito, a
ntes da vigência da Lei nº 14.229/2021, o Superior Tribunal de Justiça adotava o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 era o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual.

Contudo, com a introdução do prazo prescricional específico de 12 (doze) meses pela Lei nº 14.229/2021, surgiu a necessidade de definir como se daria a aplicação desse novo prazo às relações jurídicas em curso.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a questão no REsp nº 2.022.552/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou o entendimento de que
a
regra geral é a incidência da lei nova com
a contagem do prazo prescricional a partir da sua entrada em vigor:

“

A
regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico
.”
(STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022)

Assim, para as pretensões fundadas em fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 14.229/2021, o prazo prescricional de 12 (doze) meses
tem
sua incidência a partir d
a data da entrada em vigor da referida lei, ou seja, 22 de outubro de 2021.

No caso, o contrato de frete que fundamenta a pretensão indenizatória data de 29 de junho de 2021
(ID
330618868)
, portanto, anterior à vigência da Lei nº 14.229/2021. Contudo, a ação foi ajuizada apenas em 11 de outubro de 2023
(ID
330618868 - Pág. 12)
, quando já havia transcorrido mais de um ano da entrada em vigor da nova lei.

Logo, a reforma da sentença para acolher
a
pre
liminar de prescrição é medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória e, por conseguinte, julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15
, mantendo os honorários advocatícios tal como fixados
.

É como
voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026